Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004878-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MARCOS MENDES OLIVEIRA - CPF: 876.004.631-72 (AGRAVANTE), ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES - CPF: 580.589.661-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARCOS MENDES OLIVEIRA

AGRAVANTE:
ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO - PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – CONTA CONJUNTA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO PRIMEIRO AGRAVANTE - DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR DE TITULARIDADE DA SEGUNDA AGRAVANTE – PENHORA DE 30% SOBRE
A PARTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO/PRIMEIRO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado que houve tentativas infrutíferas de citação por correio nos endereços indicados pelo exequente e obtidos através de consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud, no entanto, sem sucesso, não há falar em nulidade da citação por edital.

Embora seja inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, no caso, verifica-se que a conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/15. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

Considerando que se trata de conta poupança conjunta, presume-se a titularidade em partes iguais. No entanto, em sendo a dívida contraída pelo primeiro agravante, impõe-se a preservação da meação pertencente à esposa do executado.

Mantem-se a penhora no valor de 30% sobre a metade de titularidade do primeiro agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS MENDES OLIVEIRA
e
ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES
no
Cumprimento de Sentença
na Ação Monitória n. 1005843-44.2017.8.11.0003
ajuizado por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

contra a decisão que indeferiu a impugnação da parte executada e converteu em penhora a constrição via SISBAJUD dos valores de R$12.894,90 (doze mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) na conta bancária dos executados, ora agravantes.

Suscitam, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, uma vez que houve apenas duas tentativas de citação do primeiro agravante, ambas por meios postais, ou seja, não houve o esgotamento de todos os meios para localizar o agravante antes de o agravado requerer a citação por edital, motivo pelo qual deve ser decretada a nulidade de citação do primeiro agravante.

No mérito, alegam que
não houve pronunciamento acerca do requerimento de intimação pessoal do primeiro agravante, pleiteado pelo curador especial, pois a decisão agravada se pronunciou sobre o pedido diverso.

Aduz a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, conforme entendimento do STJ.

Salienta que a penhora recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança conjunta, portanto, a segunda agravante tem direito em preservar 50% dos valores bloqueados, bem como o agravado manifestou-se pela penhora de 30% dos valores bloqueados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para determinar a impenhorabilidade dos valores penhorados.

A liminar recursal foi indeferida (ID
205800168
).

Contraminuta (ID
209363167
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravante argui a preliminar de nulidade da citação por edital, uma vez que teriam ocorrido apenas duas tentativas de citação por via postal.

Sem razão os agravantes.

Da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas tentativas de citação do executado/agravante, nos endereços fornecidos pelo exequente e em endereços mediante diligências, conforme ID’s
11663112, 12221945, 13543010, 13907938, 16435970.

Portanto, não há falar em nulidade na citação por edital, quando houve o esgotamento das tentativas de localização do executado, ora agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA NOS ENDEREÇOS OBTIDOS ATRAVÉS DE CONSULTAS À DIVERSAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E OS SISTEMAS INFOJUD E SIEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS EXISTENTES. DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 16ª CC - 0038830-82.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 28.03.2022)
(TJ-PR - AI: 00388308220218160000 Curitiba 0038830-82.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 28/03/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2022)

Desse modo,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ingressou com
Ação Monitória n. 1005843-44.2017.8.11.0003

em face do executado/agravante
MARCOS MENDES OLIVEIRA
, aduzindo que em 25/11/2008 firmou com o executado
contrato de arrendamento mercantil nº 4203418243, no valor total de R$ 27.052,93, para pagamento em 60 parcelas mensais e consecutivas (ID
9556426)
.

Alegou que o requerido deixou de pagar as prestações a partir de 01/02/2009 incorrendo em mora desde então, devidamente comprovada, encontrando-se com débito vencido, cujo valor, atualizado até agosto/2017, importa em R$ 44.591,11.

No ID 10328859, foi determinada a citação do executado, conforme endereços fornecidos e diligências, mas sem que o requerido fosse citado (ID’s 12389205, 13543010, 13907938, 14337420, 16435970).

No ID 34976039, a Defensoria Pública requereu sua nomeação como Curador Especial e ofereceu Embargos à Monitória, sendo apresentado impugnação no ID 38173060.

O magistrado
Dr. Renan C. L. P. Nascimento
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para o fim de constituir o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º do CPC/15.

No ID 49909609, o exequente requereu a intimação do executado para pagar o valor do débito atualizado até fevereiro/2021 em R$ 79.448,94.

No ID 90147502, o exequente requereu a penhora
on line
via SISBAJUD, sendo realizado o bloqueio do valor de R$ 12.849,91, via SISBAJUD.

No ID 138238955, o executado apresentou impugnação à penhora e a parte exequente manifestou-se no ID 139467404.

Ao decidir, o magistrado singular, indeferiu a impugnação da parte executada e converteu em penhora a constrição via Sisbajud dos valores de R$12.894,90, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

De início, defiro o pedido de justiça gratuita postulado pela parte agravante, apenas em relação a este recurso.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Com efeito, observa-se que a parte agravante alega que os valores penhorados são impenhoráveis, uma vez que se trata de importância depositada em conta poupança.

A impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra disposta no artigo 833, inc. X, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido
.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Contudo, no caso em apreço, se cuida de bloqueio de valores disponíveis em conta poupança dos agravantes, contudo, com movimentação de conta corrente.

Vê-se que os documentos de ID’s
138238973, 138238971, 138238976
, demonstram movimentação financeira típica de conta corrente, em face dos
lançamentos de utilização de cartão de débito dentro de um mês (novembro/2023), nos valores de R$ 3,00, R$ 15,00, R$ 28,00, R$ 58,95, R$ 63,00, R$ 83,85, R$ 119,80, R$ 195,98, R$ 296,00, R$ 905,80 e R$ 1.568,40, o que indica o desvirtuamento d
a condição de conta poupança.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
.
CONTA
-
POUPANÇA
. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA
CONTA
-
POUPANÇA
COMO
CONTA

CORRENTE
EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
DO STJ.

1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a
conta
bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de
conta
-
poupança
. Na verdade, a forma de utilização da referida
conta
mostra maior proximidade material com uma
conta

corrente
, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n.
7
do STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no AREsp 511.240/AL
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Em razão disso, deve ser mantida a decisão singular, pois verificada a extensa movimentação ocorrida na referida "conta poupança", restando claro que a referida conta é utilizada pelos agravantes como conta corrente, não se beneficiando da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/15.

No que diz respeito à constrição ter recaído em conta conjunta, observa-se que o contrato foi entabulado apenas com o primeiro agravante, portanto, se presume a titularidade em partes iguais, o que impõe a preservação da meação pertencente à esposa do executado, ou seja, a penhora deve alcançar apenas a quota de titularidade do primeiro agravante.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE APENAS UM DOS TITULARES. PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM DEPÓSITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. SOLUÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL, POR INCIDENTE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, DO RESP N. 1.610.844/BA, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 15/06/2022, DJE DE 09/08/2022. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A Corte Especial, em incidente de assunção de competência, examinou a controvérsia no REsp n. 1.610.844/BA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15/06/2022, DJe de 09/08/2022 – cujo entendimento é de observação obrigatória, em consonância com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil –, firmando o precedente vinculante a seguinte tese jurídica: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária. (
STJ, EREsp 1.734.930/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Data Julgamento 21/09/2022)

Assim, os valores encontrados na conta poupança conjunta, se faz necessário o levantamento da penhora que recaiu sobre os 50% pertencentes à segunda agravante.

E, na parte atingida pela constrição judicial (por ser de titularidade do executado), deve ser mantida a penhora, no valor de 30%, pois suficiente para as despesas alimentares do devedor/agravante, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso apenas para determinar o desbloqueio da penhora que recaiu sobre a parte de titularidade da segunda agravante (50% do valor de R$
R$12.894,90
), bem como seja mantida a penhora apenas do percentual de 30% sobre a parte de titularidade do executado/primeiro agravante, levantando-se a diferença em seu favor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024